Tribunal: TJDFT
Processo: 0723378-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Os arts. 9o e 10 do Código Processual Civil consolidam o Princípio da Não Surpresa ao prever que o Juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de manifestação prévia. A não observância dessa previsão fere conjuntamente o Dever de Diálogo entre Juízes e partes.
2. Fere o princípio da Não Surpresa a Sentença que extingue o feito prematuramente por falta de Citação sem antes apreciar o pedido da parte de pesquisa de endereço, ainda que o pedido seja reiterado e já tenha sido indeferido anteriormente.
3. Recurso conhecido provido. Sentença cassada.